Tribunal: TJES
Processo: 5006772-60.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-60.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIVILA OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006772-60.2022.8.08.0021

RECTE.: CLEIVILA OLIVEIRA SANTOS

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Cleivila Oliveira Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, aduzindo a requerente que conduzia o veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OVL6074, em 03/10/2020, na Rua Duque de Caxias, Condados, Guarapari/ES, quando foi autuada em uma blitz por dirigir sob a influência de álcool (bafômetro constatou 0,12 mg/l). Menciona, ainda, que não foi comunicada da decisão de seu recurso administrativo. Busca, assim, a anulação do Auto de Infração nº PM40338228, bem como seja afastada a cobrança da multa do prontuário. O requerido apresentou defesa intempestiva no ID 6803966. A autora ofertou RI no ID 6804248, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6804251.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, nos termos da fundamentação: a) julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Na verdade, o recurso se limita a requerer a reforma da decisão com base na intempestividade da contestação e dos documentos apresentados. Ocorre que, importante relembrar à recorrente que a fazenda pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, em virtude de seus bens e direitos serem indisponíveis, razão pela qual revela-se inaplicável a almejada presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Assim, o único argumento lançado pela autora/recorrente não se revela apto a modificar o entendimento adotado pelo magistrado de piso. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)